Tribunal: TJES
Processo: 5009138-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Análise de Crédito; Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009138-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANY PINTO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Relator, no entanto,
exclusivamente quanto ao
quantum
de dano moral, entendo de forma divergente
, tendo em vista a falha na prestação de serviço do Plano de Saúde em negar a realização de exame e a posterior consulta com médico, mesmo a paciente estando com as mensalidades pagas.

Isto posto, peço vênia ao Eminente Relator para majorar o valor arbitrado em danos morais ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009138-25.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DAIANY PINTO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Pretende a recorrente, autora da presente ação, modificação parcial da sentença vergastada, a fim de que seja majorada a quantia de R$ 1.000,00 arbitrada a título de danos morais;

2.
Conforme restou apurado nos autos, no dia 10.12.2020 ao realizar um exame de ressonância magnética, a recorrente foi informada que o plano não havia autorizado a realização do exame, porém em decorrência da urgência na realização e no resultado do mesmo a consumidora realizou o pagamento do exame no importe de R$ 500,00, sendo que no mesmo dia, ao comparecer na consulta para mostrar o resultado do exame, seu plano de saúde não autorizou a consulta com o médico vinculado ao plano e, por isso, a recorrente necessitou realizar o pagamento da consulta no valor de R$ 250,00, sendo informado pela recorrida que a não autorização se deu em razão da demora do repasse do pagamento da mensalidade da recorrente pela administradora;

3.
Pois bem. Analisando o conjunto probatório dos autos e as circunstâncias que envolvem a hipótese em voga, tenho que não merecem acolhimento as razões recursais, uma vez que o valor arbitrado está pautado em critérios razoáveis e proporcionais à situação vivenciada pela recorrente, à condição econômica das partes e às repercussões do ato ilícito, atendendo ao caráter dúplice da condenação, que visa compensar o consumidor pelos danos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa deste, e inibir a reiteração da conduta por parte da operadora de plano de saúde, não havendo, portanto, que se falar em majoração do quantum;

4.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95), ante ao deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.